Tribunal: TJPA
Processo: 0801512-35.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801512-35.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EDINEUZA SOARES MONTEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CERTIFICAÇÃO DO EXAME NACIONAL DE PROFICIÊNCIA EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS. EXIGÊNCIA DO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O edital consolida-se como a lei que rege o processo seletivo simplificado, vinculando a atuação da Administração e dos candidatos.

2.

Desse modo, considerando que o edital exigia ao candidato o ensino médio completo, a certificação do exame nacional de proficiência em tradução e interpretação de libras e a formação específica, conclui-se que a apelada não atendeu aos requisitos para sua contratação.

3.

Desse modo, entende-se que não poderá haver contratação de candidato que não atenda expressamente as exigências do edital, que regulamenta o procedimento de habilitação e contração do candidato.

4.

Recurso conhecido e provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Edineuza Soares Monteiro.

Veja-se:

“
Ante o exposto,
concedo a tutela de urgência requerida, dado a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC,
e, consequentemente,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para anular o ato administrativo que eliminou a autora do processo simplificado para o cargo de interprete de libras, lotação Mojui dos Campos, e, por conseguinte, determino que o réu providencie a sua convocação para o cargo.”

O Apelante relata que a apelada ajuizou ação em razão da sua eliminação no Processo Seletivo Simplificado – PSS n.º 02/2017, regido pelo edital n.º 01/2017, promovido pela SEDUC, por entender que preenchia o requisito de habilitação para assumir o cargo de Intérprete de Libras.

Aduz que o ato administrativo atacado se reveste de legalidade e que a Apelada não apresentou certificação do exame nacional de proficiência, que deveria ser exibido cumulativamente com o diploma de nível médio e formação específica.

Desse modo, pleiteia efeito suspensivo ao recurso de apelação e a reforma integral da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id.
3166010
).

O Ministério Público de 2º grau ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso

de apelação (Id.
3211809
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após compulsar os autos, verifico que a Apelada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com escopo de ser contratada para o cargo de intérprete em libras pelo Estado do Pará, vez que, apesar de ter apresentado toda documentação exigida no edital, fora inabilitada por não ter fornecido a Certificação do Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação de libras.

Por entender necessário, pondero que a decisão vergastada ressaltou expressamente que o edital do processo seletivo é instrumento vinculatório, ou seja, as decisões de inabilitação devem estar respaldadas nas regras definidas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO INTERNO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS – REGRAS EDITALÍCIAS – INSCRIÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo. 2 - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

(TJ-MT - AC: 10366815020178110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020)”

Averiguo que a Apelada concorreu à vaga de Intérprete em Libra, que nos termos do anexo III do Edital exigia o seguinte:

“Ensino médio completo acrescido de Certificação do Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras (Língua Portuguesa PROLIBRAS/MEC) e de formação específica, obtida em curso que se enquadre em uma das condições abaixo especificadas:

I – curso de educação profissional ou superior com habilitação em Tradução e Interpretação em Libras reconhecido pelo Sistema que os credenciou;

II - Curso de extensão universitária; e

III – curso de formação continuada promovido por instituições de ensino superior credenciadas pelo Órgão competente do respectivo sistema de Ensino, ou por instituições credenciadas por Secretaria de Educação, admitindo-se para este fim, a atuação de instituições representativas da sociedade civil, cujos certificados demandam convalidação por parte de estabelecimento de credenciado pelas secretarias de educação.”

Nesse aspecto, entendo que a Apelada não comprovou a Certificação do Exame Nacional de Proficiência de Tradução e Interpretação de Libras, desrespeitando as regras editalícias.

Nesse condão existe posicionamento da jurisprudência:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.411.505 - RJ (2018/0323136-7) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES AGRAVANTE : FABIANA PEREIRA CALDEIRAS CARDEAL ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO AGRAVADO : INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. IMPEDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LÍBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fls. 213/214): ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LÍBRAS. POSSE. IMPEDIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO PELO PROLIBRAS. REQUISITO EDITALÍCIO DESCUMPRIDO. LEI 12.319/2010. DECRETO 5.626/2005. PORTARIA NORMATIVA MEC 20/2010. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Cinge-se a controvérsia à posse em cargo público, negada pela Administração ao argumento de descumprimento de regra editalícia, qual seja, ausência de certificado em proficiência em Tradução e Interpretação da Líbras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS). 2. A profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LÍBRAS encontra-se disciplinada pela Lei nº 12.319/2010 (artigos 4º e 5º) e pelo Decreto nº 5.626/2005 (artigos 18 e 20), que assinalam exigências quanto à formação do tradutor e intérprete e ao exame nacional de proficiência em tradução e interpretação de Líbras. 3. A demandante foi aprovada em concurso público destinado ao preenchimento do cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais do quadro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro-IFRJ, estabelecendo o Edital nº 79/2015 como requisito para a posse no aludido cargo "Ensino Médio completo + proficiência em Tradução e Interpretação da LÍBRAS/Língua Portuguesa (PROLIBRAS)" (item 4.1.9.2). 4. Inexiste ilegalidade na negativa da Administração quanto à posse da recorrente. Isso porque o aludido edital exige para o exercício do cargo certificação obtida mediante PROLIBRAS, Programa Nacional para a Certificação de Proficiência no Uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais - Líbras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação da Líbras/Língua Portuguesa, disciplinado pela Portaria Normativa MEC nº 20/2010, que considerou as Leis nºs 10.436/2002 e 12.319/2010, além do Decreto nº 5.626/2005, demonstrando um rigor a ser observado quanto à certificação da proficiência em Líbras, cujo exame, realizado por banca examinadora de amplo conhecimento dessa função, implica obtenção de média mínima em prova composta de etapas objetiva e prática. 5. O certificado obtido mediante PROLIBRAS assegura a competência na utilização de Líbras ou na tradução e interpretação da referida língua, sendo certo que o certificado apresentado pela demandante com o intuito de atender ao requisito da formação profissional deixa de exibir o cumprimento de tais exigências legais e normativas. 6. Na linha de entendimento do STJ, "o candidato aprovado em concurso público está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em edital que é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos [...]" (AgRg no AREsp 442.807 / DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/05/2014). 7. Quando da inscrição no certame, o candidato aceita e adere às cláusulas editalícias, descabendo, posteriormente, insurgir-se contra quaisquer de suas regras, exceto em caso de manifesta ilegalidade, o que escapa à hipótese, inexistindo motivo para que seja impugnada a cláusula ora controvertida, aplicada indistintamente a todos os concorrentes. 8. Vencida a demandante em seu apelo, cabe-lhe suportar o ônus dos honorários advocatícios recursais, porquanto a sentença foi publicada na vigência do CPC/2015. 9. No caso concreto, considerando-se o entendimento do STJ no AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561 / MG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 19/04/2017), os honorários advocatícios devem ser majorados para 11% (artigos 85, § 11, e 98, 3º, do CPC/2015). 10. Apelação conhecida e desprovida. Embargos de declaração rejeitados. No recurso especial a recorrente alega violação dos artigos 2º da Lei 9.784/1999, sob os seguintes argumentos: (a) "deve-se ter em vista que o acesso às carreiras públicas deve ser o mais amplo possível. Logo, conclui-se que para que sejam exigidas determinadas condições dos candidatos, as quais restringem o seu acesso, deve-se observar o exercício da razoabilidade nas mesmas, para além do frio exame de legalidade" (fl. 280); (b) "No caso em tela, é possível observar que a autora conseguiu comprovar sua aptidão técnica para assumir o cargo para o qual foi aprovada. Isso porque apresentou certificado diverso do requerido em edital, mas similar àquele e igualmente capaz de comprovar sua capacidade de exercer as atividades do cargo" (fl. 281); (c) O controle da legalidade dos atos administrativos não implica interferência no respectivo mérito, haja vista que a legalidade positiva, vinculante da atividade administrativa, impõe que o juízo de conveniência e oportunidade exercido pelo agente público se coadune com as normas legais e constitucionais vigentes. Com contrarrazões. Neste agravo afirma que seu recurso especial satisfaz os requisitos de admissibilidade e que não se encontram presentes os óbices apontados na decisão agravada. É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia à posse em cargo público, negada pela Administração em virtude de descumprimento de regra editalicia, qual seja, ausência de certificado em proficiência em Tradução e Interpretação da Líbras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS). Com efeito, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de ilegalidade na negativa da Administração em dar posse à agravante por causa do descumprimento das regras editalícias, conforme se extrai do seguinte excerto (fls. 209/210): "Inexiste ilegalidade na negativa da Administração quanto à posse da recorrente. Isso porque o edital exige para o exercício do cargo certificação obtida mediante PROLIBRAS, Programa Nacional para a Certificação de Proficiência no Uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais - Líbras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação da Líbras/Língua Portuguesa, disciplinado pela Portaria Normativa MEC nº 20/2010 (DOU de 08/10/2010), in verbis:"Art. 1º O Programa Nacional para a Certificação de Proficiência em Líbras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação de Líbras/Língua Portuguesa - Prolibras, será realizado, a partir 2011, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES. § 1º O objetivo do Prolibras é viabilizar, por meio de exames de âmbito nacional, a certificação de proficiência no uso e ensino da Líbras e de proficiência na tradução e interpretação da Líbras. § 2º Os exames do Prolibras serão realizados, anualmente, nos Estados e no Distrito Federal, até 2015. § 3º O Prolibras será desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação Especial/SEESP e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira - INEP. [...] Art. 5º A realização do Prolibras envolve: I - Planejamento da execução anual do Programa; II - Coordenação Geral do Programa; III - Publicação de Edital dos exames, estabelecendo as regras para cada edição; IV - Estabelecimento de parcerias e contratações para a aplicação dos exames; V - Elaboração e correção das provas; VI - Aplicar as provas, o que envolve a definição e distribuição dos inscritos nos locais de aplicação, a formação de profissionais para a aplicação e a supervisão do processo; VII - Certificação dos aprovados nos exames; VIII - Divulgação dos resultados dos exames; IX - Relatório anual da execução do Programa; X - Manutenção de banco de dados de profissionais certificados; Art. 6º As despesas para a execução do Prolibras correrão à conta da dotação orçamentária do Instituto Nacional de Educação dos Surdos - INES. Art. 7º Instituir Comissão Técnica do Prolibras com atribuição de realizar estudos técnicos de acompanhamento e avaliação da execução do Prolibras. Parágrafo único. A Comissão Técnica, designada e coordenada pela SEESP, será composta por 7 (sete) membros representantes da SEESP, do INES, do INEP, da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos - FENEIS e de profissionais da área de educação bilingüe, de instituições de educação superior [...]". Referida normatização pelo MEC considerou as Leis nºs 10.436/2002 e 12.319/2010, além do Decreto nº 5.626/2005, demonstrando um rigor a ser observado quanto à certificação da proficiência em Líbras, cujo exame implica obtenção de média mínima em prova composta de etapas objetiva e prática. O certificado obtido assegura a competência na utilização de Líbras ou na tradução e interpretação da referida língua, sendo certo que o certificado de fl. 32, apresentado pela demandante, com o intuito de atender ao requisito da formação profissional, deixa de exibir o cumprimento de tais exigências legais e normativas" A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO DEFINITIVA INDEFERIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. (...) II - Esta Corte orienta-se no sentido de que "o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público" (RMS 21.467/RS, 5ª T., Min. Gilson Dipp, DJ de 12/06/2006), devendo ser cumprido por todos os candidatos. (...) V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra Regima Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO DE SERVENTIAS CARTORÁRIAS EXTRAJUDICIAIS. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE OUTRAS SERVENTIAS. ACEITAÇÃO PARCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO. CONCURSO MINEIRO. ANDAMENTO DO CERTAME. EXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO. CONCURSO AMAZONENSE. NÃO-APROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. CUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. 1. O edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. 2. A pretensão recursal contrapõe-se a regra editalícia expressa e ao postulado da isonomia, por vindicar tratamento desigual sem que haja discrímen razoável. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe 13/11/2015). Incidência da Súmula 83 do STJ. De mais a mais, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2019. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator

(STJ - AREsp: 1411505 RJ 2018/0323136-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 26/03/2019)”

Portanto, entendo que cabe ao Poder Judiciário avaliar se as regras do edital foram observadas, e somente no caso de o candidato ter preenchido aos requisitos, mas não tenha sido habilitado, poderá ser imposta a obrigação à Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido da Apelada/Autora.

Condeno a apelada
ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais, sendo que fica
suspensa a obrigação, nos termos do artigo 98, §3º do CPC/2015
[1]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§3º § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 15/12/2021